Tribunal: TJDFT
Processo: 0754137-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754137-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Patio Capital Corporate Administração de Empresas Ltda Agravado : Jandson Lima Gandra D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Patio Capital Corporate Administração de Empresas Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos do processo no 0703257-90.2023.8.07.0009. Por meio do despacho referido no Id. 67498049 foi determinada a intimação da agravante para que se manifestasse a respeito da subsistência do interesse recursal, por ter sido constatada a interposição anterior de agravo de instrumento para a mesma finalidade almejada com a presente iniciativa recursal. A agravante, então, requereu a desistência do recurso (Id. 68106514). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela agravante para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator